Tribunal: TJMT
Processo: 1004757-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004757-08.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS;
AGRAVADA: IRANIUDES MORAES DE SOUZA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta contra Iraniudes Moraes de Souza, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.
Assegura que “a alegação de prescrição do crédito tributário referente às CDA’s em comento, não merece guarida, pois restou devidamente observado o prazo para o ajuizamento de cobrança judicial destas ante a inércia da Excipiente em cumprir a sua obrigação tributária”.
Assevera que “em nenhuma das CDA’s [...] ultrapassaram o período de decadência de 05 (cinco) anos para inscrição em dívida ativa (art. 173 do CTN), bem como, também não se constata ultrapassagem do prazo para a distribuição das execuções fiscais ao qual se refere ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174 do CTN)”.
Afiança que “considerando os fatos geradores, ocorridos nos exercícios de 2013, a inscrição na Certidão da Dívida Ativa somente se verificou em 10/01/2014, quanto aos tributos dos exercícios de 2014 e 2015, foram inscritos em 06/01/2016, obedecendo, assim, a regra constante no dispositivo [...], assim, levando-se em conta os fatos mencionados e levando-se em conta que a ação foi proposta em 23/10/2018, [...], se verifica a atinência ao quinquídio legal”.
Requer o provimento do recurso para anular “a decisão ora recorrida, com a condenação do apelado no pagamento dos consectários legais”.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator